Tribunal: TJDFT
Processo: 0712502-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. TEMA 996 STJ. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. JUROS DE OBRA E LUCROS CESSANTES DEVIDOS PELA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar à autora, ora recorrida, os valores de R$ 3.424,08, a título de indenização pelos valores gastos com juros de obra decorrentes da demora na entrega do imóvel, incluindo na condenação os valores pagos no decorrer da lide sob o mesmo título (juros de obra), e de R$ 600,00 por cada mês de atraso, a contar de 30/10/2023 até a efetiva entrega das chaves, a título de lucros cessantes decorrentes do atraso para entrega do imóvel, perfazendo o montante de R$ 4.200,00, incluindo na condenação os meses vincendos no decorrer da lide. Narra a inicial que a recorrida, em 22/6/2021, celebrou contrato de compromisso de compra e venda de imóvel com o recorrente, tendo realizado o pagamento de R$ 12.745,40 como entrada, sendo que a primeira parcela foi paga 10 dias após a celebração do contrato. Relata que, tanto no contrato como no momento da venda, a data prevista de entrega do imóvel era 30/4/2023, o que não ocorreu, totalizando 10 meses de atraso. Afirma que, acrescentando a tolerância contratual de 180 dias, a entrega deveria ter ocorrido até outubro de 2023. Aduz que arcou indevidamente com os juros de obra e despesas de aluguel durante o período de atraso.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente: (i) inépcia da inicial, devido à ausência de especificação dos meses referentes aos danos materiais pleiteados; (ii) ilegitimidade passiva no que tange aos juros de obra, visto que são cobrados direta e exclusivamente pelo agente financeiro e; (iii) eventualmente, incompetência absoluta do juízo em razão da imprescindibilidade de litisconsórcio necessário com a instituição financeira responsável pela suposta cobrança indevida dos juros de obra (Caixa Econômica Federal), devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal. No mérito, alega que o termo de reserva não cria entre as partes qualquer obrigação de entrega da unidade habitacional ou mesmo de pagamento de juros de obra, devendo ser observado o prazo estipulado no contrato de compra e venda. Aponta a inexistência do alegado atraso na entrega do imóvel, visto que o prazo previsto no contrato de financiamento para término da construção/legalização era 28/8/2023, com previsão de carência por mais 6 meses em caso de fortuito ou força maior. Afirma que o contrato de financiamento prevê ainda o prazo de 60 dias após o término da construção da unidade para a entrega das chaves. Sustenta que houve atraso na entrega da unidade tão somente entre a data de 21/4/2024 até 24/4/2024, quando da entrega das chaves, perfazendo um total de apenas 3 dias de atraso. Aduz que o atraso decorreu da escassez de mão de obra qualificada e da pandemia de coronavírus, caracterizando fortuito externo. Defende a ausência do dever de indenizar, haja vista a inexistência de comprovação dos danos materiais e dos lucros cessantes, bem como de qualquer ato ilícito que tenha causado dano passível de indenização.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se em verificar se houve atraso na entrega do imóvel adquirido pela recorrida e se são cabíveis os juros de obra e os lucros cessantes.
III. Razões de decidir
6. Preliminares: (i) Inépcia da inicial. Pela leitura da peça inicial, verifica-se que o pedido de danos morais se refere aos juros de obra e lucros cessantes do período de 10 meses de atraso alegado pela recorrida, que vai de abril de 2023 a fevereiro de 2024, data em que foi ajuizada a ação. (ii) Ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. (iii) Incompetência absoluta. Inexiste a alegada imprescindibilidade do litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal, pois se trata de demanda de consumidor contra a construtora, fundamentada na alegação de que sofreu prejuízos em razão do atraso na entrega da obra. Preliminares rejeitadas.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
8. Prazo de entrega do imóvel. No caso, consta dos autos que as partes assinaram "Termo de Reserva de Unidade Habitacional e Condições Iniciais para Processo de Financiamento Imobiliário n. 40561 Itapoã Parque" (ID 63542115, pág. 8), o qual estimou a data de entrega do imóvel para 30/4/2023, admitindo, conforme a cláusula 21, uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária. O recorrente alega que houve novação contratual e que a data aprazada para a entrega é aquela que consta na cláusula C.6.1 do contrato de compra e venda, a qual previu o prazo de construção em 28/08/2023 (ID 63542114, pág. 3). Todavia, observo que houve falha na prestação de serviços por parte da construtora acerca do dever de informação ao consumidor (art. 6o, II e IV, CDC), haja vista a confusão e a surpresa causada no que tange ao prazo de entrega do imóvel.
9. O STJ firmou o Tema 996, aplicável ao caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, que preconiza que "na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)".
10. Desse modo, é certo que o prazo estabelecido no contrato de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto naquele – contrato de compra e venda - a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Verifica-se que o prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido, principalmente porque difere do prazo inicialmente estipulado e aceito no termo de reserva, gerando prejuízo ao consumidor. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/4/2023 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1901568, 07067398820248070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024; Acórdão 1908726, 07123979320248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024; Acórdão 1915423, 07047098020248070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2024, publicado no DJE: 12/9/2024.
11. Caso fortuito. A alegada escassez de mão de obra, além de não ter sido comprovada nos autos, não acarreta prorrogação do prazo para entrega do imóvel ou afastamento acerca das responsabilidades decorrentes da mora, haja vista que se trata de fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica exercida pelas rés. Nesse sentido: (...) 11. É pacífico na jurisprudência deste E. TJDFT que "A escassez de mão de obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento e entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento, pelo descumprimento do prazo pactuado. 4.2. Constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior. 4.3. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores. (Acórdão 1220776, 00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019). Ainda: Por tais razões, não há rompimento do nexo causal, em razão do fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica desenvolvida pelos recorrentes. Mesmo diante da situação pandêmica vivida, não foi comprovado nos autos que eventual escassez de mão de obra qualificada teria afetado por tanto tempo a conclusão das obras. (...) (Acórdão 1838553, 07492321720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024).
12. Juros de obra. Após transcorrido o prazo de tolerância da entrega não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pela consumidora. Isso porque, diante do atraso na entrega do imóvel, a recorrida sofreu prejuízos decorrentes de fato imputável somente ao recorrente, haja vista que arcou com o pagamento da referida taxa durante o período de atraso da obra.
13. Lucros cessantes. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial. Nesse aspecto, no julgamento do REsp 1729593/SP foi decidido que no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, desde o fim do prazo de tolerância para a entrega do imóvel e com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Diante desse quadro, considerando o valor do imóvel apontado no Termo de Reserva - R$ 127.453,18, o valor de R$ 600,00 ao mês fixado pelo juízo de origem se mostra adequado por estar em consonância com a praxe adotada no mercado.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamentos das custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O atraso na entrega de imóvel na planta, pela construtora, enseja a indenização por danos materiais relativos a juros de obra e lucros cessantes".
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; Acórdão 1901568, 07067398820248070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024; Acórdão 1908726, 07123979320248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024; Acórdão 1915423, 07047098020248070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2024, publicado no DJE: 12/9/2024; Acórdão 1220776, 00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019; Acórdão 1838553, 07492321720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.